Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717008-71.2023.8.07.0001 APELANTE: MILTON MARTINS, UDILLAN DUTRA MERETI, IGOR DE OLIVEIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em que pese a certificação de vistas aos apelantes em 7-janeiro-2025 (ID 67652182), em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se novamente os advogados constituídos pelos réus MILTON MARTINS e IGOR DE OLIVEIRA para apresentarem as razões recursais. 2. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos referidos recursos e ao recurso do réu UDILLAN DUTRA MERETI (razões recursais no ID 67593347). 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.